Tribunal: TJSP
Processo: 1021133-75.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos causados a segurado e indenizados por ela. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos causados a segurado e indenizados por ela. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os equipamentos, também administrativamente. Embora aplicável o CDC por sub-rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de a ré produzi-la (distribuição dinâmica do ônus probatório). Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Laudo genérico e superficial, que não comprova a origem dos danos. Pedido regressivo improcedente. Fixação de honorários sucumbenciais por equidade na origem. Possibilidade. O arbitramento em percentual sobre o valor da causa (R$ 2.208,35) não remuneraria de forma digna o trabalho do patrono da ré. Arbitramento mantido. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido.